Tribunal: TJDFT
Processo: 0753325-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753325-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Paciente: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES Impetrante: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO Autoridade coatora: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus criminal com pedido de liminar impetrado por T. S. D. A. em favor de M. E. M. R. contra a decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu a permanência da paciente no estabelecimento prisional situado em São Luíz no estado do Maranhão e determinou sua transferência para o Distrito Federal. O impetrante narra que a paciente cumpre pena, há aproximadamente 10 meses, no regime fechado em estabelecimento prisional situado na cidade de São Luís/MA. Menciona que a paciente trabalha, estuda e recebe visitas de familiares na referida unidade prisional. Relata que a apenada requereu ao Juízo da Vara De Execução Penais do Distrito Federal sua permanência no estabelecimento onde atualmente cumpre pena. Diz que o pedido foi indeferido pelo Juiz da execução, sob a fundamentação de que SEAP/Maranhão não respondeu sobre a disponibilidade de vaga no sistema prisional do estado. Sustenta que o e-mail, o qual solicitou informações sobre a vaga, foi encaminhado para o Sistema Prisional do estado da Bahia. O impetrante expõe, ainda, que está marcada, para o dia 15/12/2023 às 17:20, a transferência da paciente para o Distrito Federal. Argumenta que a apenada não possui vínculos no Distrito Federal e que seus familiares, inclusive a filha de 12 anos, encontram-se em São Luíz. Afirma que a distância entre Brasília e Distrito Federal impedirá que seus familiares prestem o auxílio assistencial necessário. Faz alusão ao art. 5o, III e XLIX, da Constituição Federal e ao art. 103 da Lei de Execução Penais. Alega, ainda, os requisitos para concessão de medida liminar de tutela de urgência. Indica a probabilidade do direito pela inexistência de fundadas razões para transferência imediata da paciente. Quanto ao perigo de demora, sustenta que a transferência está marcada para o dia 15/12/2023 e que os agentes penais da Polícia Penal Distrital irão no dia 14/12/2023 para São Luiz a fim de recambiar a apenada. Defende a necessidade de análise da liminar no plantão judiciário, em razão do risco de perecimento do direito da paciente. Por fim, requer: (...) O DEFERIMENTO da medida liminar no plantão pela extrema urgência do habeas corpus, para que seja suspensa a transferência da impetrante até os julgamentos dos seus recursos e/ou suspender até o julgamento do mérito deste writ. E, no julgamento do mérito seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja determinada a permanência da paciente na unidade prisional de São Luís/MA onde se encontra perto dos seus familiares. (...) É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre salientar que somente serão admitidas e avaliadas, no plantão judicial, as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe oart. 4o da Portaria GPR 3097 de 27/11/2023, que estabelecea escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 11 a 15 de dezembro de 2023. E, nos termos da referida norma, considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo, o requerimento de liminar em habeas corpus. Como o caso analisado se enquadra na hipótese supracitada, pois existe risco concreto de violação do direito fundamental de ir e vir caso a medida não seja apreciada no plantão, admito a tramitação do requerimento. Pois bem. A situação vertente trata de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenada pela Justiça do Distrito Federal pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 61, alínea f, todos do Código Penal, à pena de quatorze anos e três meses de reclusão em regime inicial fechado, e que se encontra recolhida em presídio localizado em São Luís/MA. Para o correto exame do pedido liminar, entendo necessária a transcrição de dispositivos da Lei de Execução Penal que tratam especificamente do tema ora analisado: Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. [...] Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Da leitura dos artigos citados, observa-se que a Lei n. 7.210/1984 assegura o direito ao preso de cumprir sua pena em qualquer entidade federativa, determinando para tanto a existência pelo menos de uma cadeia pública em cada comarca. Nesse aspecto, salienta-se que os princípios constitucionais de humanização das penas e da reintegração social também orientam, é verdade, que, é importante a manutenção do convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado (Vide Acórdão 1318669, 07503403720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021.) Porém, em que pese a previsão legal descrita, o direito em referência não pode ser visto como absoluto ou irrestrito ao apenado, cabendo às autoridades competentes o exame das peculiaridades do caso concreto bem como a verificação da existência ou não de vagas prisionais na Comarca em que o apenado deseja cumprir pena. Em complemento, ressalto que o cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal em Comarca diversa não desloca a competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo necessária a realização de atos de cooperação judiciária no sentido de verificar de forma prévia a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que o apenado pretende permanecer. Segue recente precedente corroborando a argumentação lançada: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE DE PRISÃO CUMPRIDO EM COMARCA DE GOIÁS. DETERMINADO O RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO JUÍZO PELO QUAL A DEFESA PLEITEIA A DEPRECAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO LOCAL DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal em Comarca de Goiás não enseja o deslocamento da competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo precípua a realização de atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer. 2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde "a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar", a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público. A inexistência de anuência do juízo deprecado impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada na decisão que determinou o recambiamento do paciente ao Distrito Federal, local da condenação. 3. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", quanto à expedição de mandado de prisão condenatória definitiva de paciente que não deu início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, encontrando-se foragido há mais de 4 (quatro) anos. 4. No Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais adequados e o ingresso do sentenciado foragido depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. A expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime adequado ao fixado na sentença não afronta o disposto na Súmula Vinculante no 56 e nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1779536, 07453587220238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na situação analisada, conforme se depreende da documentação colacionada pelo próprio impetrante, consta juntado à Pág. 4 do ID 54459288 despacho proferido pela 1a Vara das Execuções Penais do Termo Judiciário de São Luís, cujo trecho específico reputo pertinente transcrever: [...] Diante do ofício no 01277/2023 – SGV/PPMMA/SAP-MA, observa-se que as unidades prisionais estão funcionando com sua capacidade máxima, motivo pelo qual resta inviável a transferência da execução da reeducanda para a Comarca da Ilha. Assim, em que pese a alegação do impetrante de eventual equívoco no envio de ofício pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal solicitando informações acerca da existência de vagas, verifico que o despacho acima descrito destaca a inviabilidade da transferência da execução. Portanto, entendo que a inexistência de anuência do juízo deprecado, com a devida manifestação comprovada, impede a transferência da execução. Nesse sentido, não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão que indeferiu a permanência da paciente no local que atualmente cumpre pena, visto que inexiste óbice ao recambiamento para o local da condenação. Ante o exposto, com base na legislação pertinente e diante das peculiaridades presentes no caso vertente, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Dou força de ofício e mandado à presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA. Dê-se ciência ao Ministério Público. Encaminhe-se, oportunamente, ao Desembargador Relator. Brasília, 14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista